Tribunal: TJDFT
Processo: 0705520-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO SIMPLES. RÉU PRIMÁRIO. MÍNIMA OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO. RES FURTIVA RESTITUÍDA À VÍTIMA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INVIABILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CRIMINIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo entendimento pacífico da jurisprudência, aplica-se o princípio da insignificância se estiverem presentes os seguintes requisitos cumulativos: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O valor da res furtiva ligeiramente superior a 10 % do salário mínimo vigente ao tempo dos autos não impede a aplicação do princípio da insignificância, pois os elementos concretos da conduta, aliados à restituição integral dos bens à vítima, demonstram a inexpressividade da lesão jurídica.

3. Por se tratar de conduta materialmente atípica, inviáveis a realização de acordo de não persecução penal e a aplicação das consequências legais do descumprimento da avença.

4. Recurso conhecido e desprovido.